Tribunal: STF
Processo: HC 243221
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 190.889/MS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta do autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de falsidade ideológica, por 20 vezes (art. 299, parágrafo único, do Código Penal) e de peculato, por 8 vezes (art. 312, caput, do CP). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Tramitou na 29a Promotoria de Justiça - Força-Tarefa o Procedimento Investigatório Criminal n. 02/2015, instaurado para apurar a prática dos crimes de peculato e falsidade ideológica, em razão das noticias de que os denunciados João Amorim e Elza Cristina, proprietários da Proteco Construções LTDA, agindo em associação criminosa com os denunciados Rômulo Menossi e Eolo Ferrari (engenheiros da PROTECO) e com os denunciados Átila Garcia Gomes Tiago de Souza, João Afif Jorge, Maxwell Thomé Gomez, Wilson Cabral Tavares, Wilson Roberto Mariano de Oliveira, Maria Wilma Casanova Rosa e Edson Giroto, todos à época servidores do Estado de Mato Grosso do Sul, obtiveram, para si, vantagem econômica indevida, em prejuízo de toda a sociedade (pp. 02/03). 



    Durante as investigações, descobriu-se que os denunciados integravam uma organização criminosa especializada em cometer crimes em detrimento dos interesses do Estado de Mato Grosso do Sul (fato investigado no PIC n. 003/2015-29 PJ/FT) 



    Inconformada com a quebra de sigilo das comunicações telefônicas, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PECULATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIMES PUNÍVEIS COM RECLUSÃO. EXTENSÃO A OUTROS TERMINAIS E PRORROGAÇÕES JUSTIFICADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior de Justiça, não há que se falar em ilegalidade das interceptações telefônicas quando as decisões judiciais que as autorizaram encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos aptos a justificar a imposição das medidas" (AgRg no AREsp 985.373/AM, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 6/6/2019), exatamente como ocorrido in casu. 



    2. Medida devidamente justificada e decisão exaustivamente fundamentada, considerando a existência de fortes indícios de autoria e participação em infrações penais puníveis com pena de reclusão, além da imprescindibilidade da medida, em razão da complexidade da investigação. 



    3. É comum, no decorrer das investigações, o surgimento de novos elementos probatórios que permitam evidenciar infrações ou envolvimento de outros agentes, mostrando-se necessário o desdobramento da persecução para melhor elucidação dos fatos já investigados, ou outros, relacionados às mesmas pessoas ou mesmo a outras que venham a ser identificadas durante esse processo de colheita de provas. 



    4. Prorrogação das interceptações telefônicas que foi devidamente justificada na sua indispensabilidade para apuração de fato complexo, que exigia investigação diferenciada e contínua, com a extensão da medida a outros terminais telefônicos. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a em. Magistrada de primeiro grau sequer explicou no que consistiria o suposto ‘fato complexo que exigia investigação diferenciada e contínua’, tampouco motivou a indispensabilidade de se quebrar o sigilo telefônico do Paciente; (b) é preciso que a decisão que autoriza a interceptação indique indícios da participação do alvo em crimes [...]. Mas, tanto a imprescindibilidade da medida como a existência de provas de materialidade e indícios de autoria não foram devidamente demonstradas com relação ao Paciente; e (c) o Paciente teve a sua quebra de sigilo decretada mesmo quando, à época da implementação da medida, era investigado apenas pelo crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93, delito punido com pena de detenção, para o qual não é cabível a gravosa medida de interceptação telefônica, cf. previsão expressa da Lei nº 9.296/96.



    Em razão disso, requer a concessão da ordem, a fim de que este col. STF reconheça a nulidade da r. decisão que decretou a quebra de sigilo telefônico do Paciente, bem como das subsequentes prorrogações (art. 157, §1º, do CP).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do inciso XII do artigo 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (STF, Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008; STF, 1ª T., HC 94.028 Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Informativo STF nº 648; STF, 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão: 28/6/2011. No Superior Tribunal de Justiça, conferir: STJ, 5ª T., HC 104.005/RJ Rel. Min. JORGE MUSSI, decisão: 8/11/2011. 



    Não há dúvidas, portanto, de que o afastamento da inviolabilidade constitucional em relação às comunicações telefônicas exige a presença da imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou a realização de interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis (STF, 2ª T. HC 105.527/DF Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/5/11; STF, 1ªT. HC 94.028 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, Pleno, Inq. 2.424 Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008). 



    Em primeiro lugar, a alegação de que não havia indícios da prática de crimes punidos com pena de reclusão para o deferimento inicial da cautelar foi afastada pela instância ordinária, porque existia indicações da prática dos crimes de peculato e de falsidade ideológica [...], ambos apenados com reclusão, nos quais, inclusive, o recorrente foi denunciado. A esse propósito, ficou registrado no acórdão impugnado: 



    [...] a alegação de que à época dos fatos o crime licitatório era apenado com pena de detenção, além de não ter sido alvo de apreciação pelo Tribunal a quo - situação cuja análise diretamente por esta Corte representaria supressão de instância - não afronta os termos da Lei n. 9.296/1996, na medida em que, conforme relatado, havia indicações da prática dos crimes de peculato e de falsidade ideológica (PIC n. 2/2015), ambos apenados com reclusão, nos quais, inclusive, o recorrente foi denunciado. 



    No mesmo sentido, os termos do parecer ministerial, segundo o qual: "no âmbito da investigação, havia indícios da prática de crimes punidos com pena de reclusão e era necessária a devida elucidação da participação do ora recorrente nos delitos cometidos em concurso com os demais corréus." (e-STJ, fl. 240). 



    Impossível alterar referido entendimento sem proceder a pormenorizado reexame de fatos provas, providência incompatível com esta via processual. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017.



    Também não tem razão a insurgência quanto à alegada ausência de fundamentação das decisões judiciais que autorizaram a interceptação da linha telefônica, assim como das respectivas prorrogações. Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça bem equacionou a matéria:



    [...] tramitou perante o Juízo da 5ª Vara Criminal da Justiça Federal da Capital-MS procedimento tendente a apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 312 e 317, ambos do Código Penal, e no art. 90, da Lei n. 8.666/1993. 



    Com o desenrolar das investigações, os desdobramentos passaram a indicar a suposta prática de outros crimes, desta vez atinentes à esfera estadual, fatos que, mediante o compartilhamento de provas, passaram a ser investigados pelo Ministério Público Estadual, no Procedimento Investigatório Criminal n. 2/2015, instaurado para a apuração dos dos crimes de peculato e falsidade ideológica, e no Procedimento Investigatório Criminal n. 3/2015, instaurado para apurar a prática de organização criminosa formada para desviar valores dos cofres do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    Em decorrência dos fatos apurados no referido PIC n. 2/2015 o ora recorrente foi denunciado, nos autos da Ação Penal n. 045826-17.2015, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Campo Grande-MS, como incurso no art. 299, parágrafo único, c.c. o art. 29, caput, c.c. o art. 71, caput (20 vezes), e art. 312, caput, c.c. o art. 29, na forma do art. 71 (8 vezes), todos do Código Penal, em concurso material. 



    A Juíza Federal da 5ª Vara Criminal Federal da Capital-MS autorizou a quebra do sigilo das comunicações telefônicas dos primeiros alvos das investigações (J. A. K. A., E. C. A. DOS S., A. F. DE A. G., L. P. D., A. P. A. D. e S. B.), sem menção ao nome do ora recorrente. Após os primeiros 15 dias de acompanhamento, o Departamento de Polícia Federal, através do Ofício n. 885/2014 requereu a prorrogação das interceptações relativas a J. A. K. A., E. C. A. DOS S., A. F. DE A. G. e L. P. D., bem como a inclusão de dois outros terminais de J. A. K. A., de um terminal do ora recorrente e outros de J. R. B., além de um servidor público identificado como J.. 



    A Juíza deferiu o pleito, fazendo expressa referência ao contido no Ofício n. 885/2014 – IPL 0197/2013.4-SR/DPF/MS, corroborado pelo Relatório Circunstanciado n. 001/2014 que o acompanhava, bem como à manifestação do Ministério Público Federal, autorizando o prosseguimento das interceptações das comunicações telefônicas referidas e a extensão da quebra do sigilo telefônico requerida, com adequado acréscimo de motivação. O Tribunal a quo explicitou que: 



    [...]



    Do que se pode extrair dos autos, não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida na hipótese, mas, ao contrário, o estrito cumprimento das determinações contidas na Lei n. 9.296/1996. 



    […]



    Da análise dos autos, verifica-se que a medida encontra-se devidamente justificada e a decisão exaustivamente fundamentada, considerando a existência de fortes indícios de autoria e participação em infrações penais puníveis com pena de reclusão, além da imprescindibilidade da medida, em razão da complexidade da investigação. 



    Registre-se que é comum, no decorrer das investigações, o surgimento de novos elementos probatórios que permitam evidenciar infrações ou envolvimento de outros agentes, mostrando-se necessário o desdobramento da persecução para melhor elucidação dos fatos já investigados, ou outros, relacionados às mesmas pessoas ou mesmo a outras que venham a ser identificadas durante esse processo de colheita de provas. 



    Na espécie, a prorrogação das interceptações telefônicas foi devidamente justificada na sua indispensabilidade para apuração de fato complexo que exigia investigação diferenciada e contínua, com a extensão da medida a outros terminais telefônicos, incluindo o ora recorrente, tendo a magistrada mencionado, com dito, o contido no Ofício n. 885/2014 – IPL 0197/2013.4-SR/DPF/MS, corroborado pelo Relatório Circunstanciado n. 001/2014 que o acompanhava, bem como à manifestação do Ministério Público Federal. 



    Daí porque a observação da 15ª Procuradoria de Justiça no sentido de "ser comum que no curso de investigações dessa envergadura e magnitude, novos números de telefones, nomes e dados surjam como desdobramento dos elementos de informação colhidos, não sendo crível que, a cada novo pedido de inclusão, a autoridade competente reitere todos os argumentos da primeira decisão, até para que se evite tautologia, reconhecendo que tal técnica se coaduna com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (AgRg no HC 331384 / SC)." (e-STJ, fl. 149). 



    E conforme bem ponderou o Ministério Público Federal, "[d]iferentemente do alegado pela defesa, não é possível sustentar que a menção ao Ofício n. 885/2014 e ao relatório circunstanciado foi efetuada apenas para autorizar o prosseguimento da interceptação, e não para estendê-la ao ora recorrente, porquanto ambas as providências foram tomadas na mesma decisão judicial, e o pedido de extensão estava baseado justamente no ofício e no relatório da Polícia Federal, que foram nela citados." (e-STJ, fl. 239; grifou-se). 



    Verifica-se dos autos, desta forma, que a medida foi conduzida dentro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo nenhuma ilegalidade a ser reconhecida. 



    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Conforme destacou a Corte estadual, 



    [...] a decisão objurgada [...] faz referência expressa aos termos constantes do item 7.2 do Ofício n.º 885/2014 e no Relatório Circunstanciado n.º 001/2014, remetidos pelo DPF, os quais relatam de forma absolutamente clara a possível participação do paciente nas atividades criminosas investigadas.



    [...]



    E mais que isso não se pode exigir, posto que dos documentos e mídias remetidos pelo DPF ao requerer a inclusão do paciente nas interceptações constou detalhadamente a conduta do mesmo que, em tese, poderia demonstrar eventual conluio com outro investigado. 



    [...]



    E no caso dos autos, como os fatos que geraram a inclusão do paciente nas investigações foram claramente transcritos nos documentos e mídias remetidas pelo DPF ao Juízo e disponibilizadas à defesa no momento oportuno, não se há falar em prejuízo decorrente do fato de a decisão judicial ter empregado a técnica de fundamentação per relationem para inclui-lo no rol de alvos da interceptação telefônica já em andamento em relação aos demais, a qual foi devidamente fundamentada. 



    O mesmo se há de dizer acerca das prorrogações que se seguiram, acerca das quais o DPF transcreve os diálogos travados entre o paciente e outros possíveis implicados, de maneira que não se há falar em nulidade por derivação. (e-STJ, fls. 185-189; grifou-se.) 



    Depreende-se dos autos que os relatórios que acompanharam os pedidos de interceptação e as subsequentes renovações se revestiram de demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a extensão, intensidade e complexidade das condutas criminosas investigadas. Assim, não há como declarar a nulidade das decisões, que estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. É importante registrar que a referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida. Nessa linha de consideração: 



    (…) 



    2. Não obstante a interceptação seja instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, esta Corte tem admitido a prorrogação da medida, desde que as decisões sejam devidamente motivadas e observem o prazo de 15 dias entre cada uma delas, como ocorreu no caso. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento 



    (HC 125792 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016). 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, aliás, no julgamento do RE 625.263-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/6/2022), submetido ao rito da repercussão geral (Tema 661/RG), fixou TESE no sentido de que: 



    São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    Em suma, a conclusão das instâncias precedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente